Tribunal: TJDFT
Processo: 0717229-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Fornecimento De Medicamento Não Incorporado Pelo Sus. Canabidiol. Fibromialgia. Eficácia E Segurança. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento com uso de canabidiol, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS para o tratamento de fibromialgia.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de tutela provisória formulado diretamente nas razões da apelação; e (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, com base nos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O pedido de tutela provisória formulado nas razões recursais foi rejeitado por não observar a forma legalmente prevista, que exige petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, do CPC, e precedentes do TJDFT.
4. O medicamento à base de canabidiol pleiteado pela apelante possui registro na ANVISA, mas não está incorporado às diretrizes terapêuticas do SUS para tratamento de fibromialgia, sendo padronizado exclusivamente para epilepsias refratárias.
5. As notas técnicas do NATJUS foram desfavoráveis ao pleito, destacando a ausência de evidências conclusivas sobre a eficácia e segurança do canabidiol para fibromialgia, além da ausência de recomendação da CONITEC e de incorporação ao PCDT do SUS referente à dor crônica.
A jurisprudência do STF exige, para concessão judicial de medicamentos não incorporados, prova cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico eficaz, e comprovação científica robusta, o que não se verificou no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. É incabível o pedido de tutela provisória formulado nas razões recursais da apelação, devendo ser apresentado por petição autônoma. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, especialmente a eficácia e segurança do tratamento com respaldo em evidências científicas de alto nível, o que não se verifica no caso do canabidiol para fibromialgia."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.012, §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da RG, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1.657.156, Tema 1.234 da RG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2023.